Tribunal: TJDFT
Processo: 0746838-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746838-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLODOALDO ROGERIO DOS REIS REU: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E S P A C H O Transcorrido em branco o prazo para apresentação de réplica (ID 23655766) e diante da prova documental constante nos autos, declaro encerrada a instrução. Às partes para se manifestarem em razões finais (artigo 973 do CPC), no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador